Tribunal: TJPA
Processo: 0812487-02.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812487-02.2023.8.14.0000

PACIENTE: JORSADAK DA SILVA BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA.

1 –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO PENDENDE DE JULGAMENTO POR ESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES.
2

–
PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA. REJEIÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PEDENTE DE JULGAMENTO PELA COLENDA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE PARA TODOS OS ATOS PRATICADOS. REGRA GERAL APLICÁVEL AO PROCESSO CRIMINAL DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS, AINDA QUE PRATICADOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS/INSTRUTÓRIOS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
3 –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE REAL.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ.
4 –
AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CPP, QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INAPLICABILIDADE DO ART. 318, INCISO II DO CPP.
5 –
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JORSADAK DA SILVA BARROS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém.

Narra o impetrante em suma que:

O Paciente teve sua prisão temporária decretada em 24 de maio de 2022 pelo prazo de 30 (trinta) dias e convertida em prisão preventiva em 24 de junho de 2022, consoante decisões anexas.

Em 14 de julho de 2022 fora oferecida denuncia pelo Ministério Público pela prática do delito tipificado no artigo art. 1º, I, “a”, §3º, 2ª parte, e §4º, III da Lei nº 9.455/97.

Em 20 de julho fora recebida a Exordial Acusatória, tendo o paciente sido intimado da Ação Penal em 30 de julho de 2022, vindo a defesa apresentar a Resposta à Acusação em 23 de agosto de 2022, momento em que fora requerida a revogação de prisão do paciente, sendo indeferido o pedido pelo Juízo da comarca de Bragança/PA, apenas no dia 27/09/2022.

Nesse contexto, em 13 de dezembro de 2022, o juízo da comarca de Bragança/PA, se declarou incompetente com fulcro nos artigos 69, inciso III, 74 caput, e 109, do CPP, julgando-se materialmente incompetente para processar e julgar a ação penal, porventura, decorrente dos presentes autos nos termos do artigo 1° da Resolução n° 008/2007 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, determinando a remessa dos autos a Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém nos termos do artigo 1° da Resolução n° 008/2007 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assim em 18 de janeiro de 2023, o juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, acolhendo-se a exceção de incompetência formulada pelo douto Órgão Ministerial – ID 59247113, SUSCITOU CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E JULGOU-SE INCOMPETENTE a presente vara para o processamento e julgamento, devendo ser declarado como competente o juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Na mesma decisão o magistrado, sem análise aprofundada, indeferiu o pedido de revogação da prisão do Paciente, sendo a última decisão de análise de pedido de revogação de prisão, portanto, sendo a decisão combatida.

Preliminarmente, argumenta que há nulidade dos atos decisórios proferidos em razão da incompetência absoluta do juízo da Vara Criminal de Bragança, os quais não foram convalidados pela Vara de Combate ao Crime Organizado, restando demonstrada a ocorrência de prejuízo ao réu pelo lapso temporal de mais de um ano em que perdura a segregação cautelar.

Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto carece de fundamentação idônea, utilizando-se de argumentos genéricos, bem como que a autoridade inquinada coatora deixou de revisar a necessidade da manutenção da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias, disposto no Parágrafo Único do Art. 316 do CPP, encontrando-se o paciente preso por 07 (sete) meses sem a revisão de sua prisão.

Discorre acerca do excesso de prazo para conclusão da instrução criminal, aduzindo que o conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Combate ao Crime Organizado se encontra paralisado nessa Colenda Corte de Justiça desde 19.01.2023, sem qualquer definição acerca da competência, não existindo qualquer previsão quanto ao início da instrução probatória.

Assevera que o paciente é acometido de Nefrolitiase Bilateral, CID 10-N28.8 e N 28.9, necessitando de tratamento adequado e intervenção cirúrgica através de Litotripsia Extracorpórea, demandando em razão disto, pela conversão da prisão preventiva em domiciliar, com base no art. 318 do CPP, com a finalidade de salvaguardar a integridade física do paciente.

Em sequência, discorre acerca dos predicados pessoais do paciente, demandando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, inclusive com monitoração eletrônica.

Por fim, demandou pela concessão de liminar para que seja concedida a prisão domiciliar em benefício do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias com monitoramento eletrônico, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, requereu a aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

De início importa esclarecer que
a alegação formulada no presente
writ
acerca do excesso de prazo para o início da instrução criminal não merece ser conhecida
, uma vez que, estando o feito originário aguardando o julgamento de Conflito de Jurisdição, em trâmite perante a Seção de Direito Penal,
conclui-se que eventual ato ensejador do excesso de prazo seria imputável a Órgão Colegiado deste E. Tribunal
atraindo assim a competência do Superior Tribunal de Justiça
para apreciação de
habeas corpus,
consoante disposto na alínea “c”, inciso I, art. 105, da Constituição Federal,
verbis
:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I -
processar e julgar, originariamente:

[...]

c) os
habeas corpus
, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea “a”, ou
quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição
, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

No mesmo sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. ART. 210 DO RISTJ. ORDEM IMPETRADA CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO E INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. -
Compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar
habeas corpus
impetrado nas hipóteses em que a autoridade coatora ou o paciente estejam indicados no art. 105, inciso I, alíneas a e c, da Constituição Federal.
No caso, o
writ
foi impetrado contra decisão monocrática proferida por relator no Tribunal de origem, a qual não foi impugnada por recurso cabível, objetivando submeter a decisão à apreciação do órgão colegiado. Uma vez não esgotada a instância ordinária, é manifesta, portanto, a supressão de instância. Precedentes do STJ e do STF. - Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 332057/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/03/2016)

TJRS:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
A APONTAR O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COMO AUTORIDADE COATORA, QUANDO O PROCESSO ORIGINÁRIO JÁ HAVIA SUBIDO A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
MANEJADO PELA DEFESA DO PACIENTE CONTRA DECISÃO QUE O PRONUNCIOU PELA PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E MANTEVE SUA PRISÃO CAUTELAR.
AUTORIDADE COATORA IMPRÓPIA. FEITO QUE JÁ ESTAVA SOB A JURISDIÇÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO DA COLENDA 2ª CÂMARA CRIMINAL,
EM REGIME DE EXCEÇÃO
. PRISÃO PREVENTIVA QUE ERA MANTIDA POR ÓRGÃO JURISDICIONAL DE IDÊNTICA HIERARQUIA QUANDO IMPETRADO O WRIT.
EXAME DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO,
EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUE NÃO COMPETE A ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PLEITO QUE, EM PRINCÍPIO, PODERIA SER VENTILADO COMO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL AO RELATOR DO RECURSO.
HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS
. DE TODO MODO, HÁ FATO SUPERVENIENTE E PREJUDICIAL AO EXAME DO WRIT. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO NA TRAMITAÇÃO DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS, OCASIÃO EM QUE A SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL O DESPROVEU, VERSANDO EXPRESSAMENTE O TEMA RELATIVO À PRISÃO PREVENTIVA, MANTENDO-A. Writ prejudicado. (Habeas Corpus Nº 70071035992, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 03/10/2016).

(TJ-RS - HC: 70071035992 RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 03/10/2016, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2016)

(
Grifos nossos
)

E ainda, corroborando a incompetência da Seção de Direito Penal para conhecer
habeas corpus
contra ato praticado em tese por Órgão Colegiado deste E. TJEPA, tem-se a regra do § 1º, art. 650, do CPP, que dispõe:

Art. 650. Competirá conhecer, originariamente, do pedido de
habeas corpus
: [...]

§ 1º A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.

Portanto,
em relação à alegação de excesso de prazo, o
writ
não pode ser conhecido
pela Seção de Direito Penal deste TJEPA, uma vez que o ato apontado como ensejador da aludida irregularidade é imputável a Órgão colegiado desta E. Corte.

Em sede preliminar, discorre o impetrante acerca da suposta nulidade dos atos praticados pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, em razão da sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito originário, não tendo sido os atos por ele praticados ratificados pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, inclusive a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, motivo pelo qual, demanda pela revogação da segregação cautelar.

De plano, esclareço que a definição da competência para processar e julgar os autos originários ainda se encontra pendente de definição após o Juízo especializado da Vara de Combate ao Crime Organizado suscitar conflito negativo de jurisdição, regularmente distribuído sob relatoria do Exmo. Des. José Roberto Maia Pinheiro Junior, razão pela qual, não se pode falar na nulidade dos atos praticados pela Vara Criminal de Bragança, considerando-se validas as decisões proferidas até que seja definida a competência em definitivo e/ou convalidados os atos judiciais.

Conforme é consabido, no âmbito do processo penal, se deve observar o princípio do aproveitamento dos atos processuais, corolário do princípio da economia processual, autorizando-se a utilização dos atos processuais praticados pelo juízo incompetente mediante ratificação, inclusive os de natureza decisória, nos termos do que autoriza o próprio Código de Processo Civil em seu art. 64, §4º
[1]
, evitando-se delongas desnecessárias na tramitação do processo, bem como, prejuízos a instrução criminal.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. POSTERIOR VERIFICAÇÃO DE VERBA DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ATOS ANTERIORES RATIFICADOS.

(...)

3. Somente depois do avanço das investigações, concluiu-se que parte significativa dos recursos desviados era oriundo de repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pelo que correto o entendimento no sentido de admitir a aplicação da teoria do juízo aparente para ratificar os atos decisórios proferidos por juízo aparentemente competente, posteriormente declarado incompetente.

4. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de preservação dos atos processuais, ainda que se trate de nulidade absoluta, diante da possibilidade de ratificação dos atos pelo Juízo competente, ou seja, a modificação da competência não invalida automaticamente os atos instrutórios já praticados. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 163.888/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 164.593-AgR/AM, REL. MIN. EDSON FACHIN) – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA ESSA DELEGADA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE –
ALEGADAS NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE, MESMO NA HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, DE RATIFICAÇÃO, POR PARTE DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE, DOS ATOS PROCESSUAIS ATÉ ENTÃO PRATICADOS, INCLUSIVE OS DE ÍNDOLE DECISÓRIA – PRECEDENTES –
EXISTÊNCIA DE EFETIVA CONVALIDAÇÃO, PELO JUÍZO COMPETENTE, DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS PELO MAGISTRADO INCOMPETENTE – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.

(HC 179164 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249

DIVULG 14-10-2020

PUBLIC 15-10-2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O exame de eventual nulidade de atos praticados por Juízo que se declara incompetente deve ser feito pelo Juízo de Primeiro Grau competente para apreciar a causa, cuja decisão submete-se ao controle pelas instâncias subsequentes. 2. Admite-se a possibilidade de ratificação pelo juízo competente de atos decisórios. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 122966, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218

DIVULG 05-11-2014

PUBLIC 06-11-2014)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE: POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RHC 166958 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091

DIVULG 02-05-2019

PUBLIC 03-05-2019)

Destarte, restando pendente o julgamento do aludido conflito de jurisdição, deve ser mantida valida a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, ante a aplicação da Teoria do Juízo Aparente, razão pela qual, rejeito a preliminar de nulidade dos atos praticados pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança.

No mérito, discorre acerca da ausência de fundamentação e dos requisitos necessários a decretação da prisão preventiva, a qual não foi reavaliada no prazo de 90 (noventa) dias, nos moldes do que disciplina o Parágrafo Único do art. 316 do CPP, além da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar, amparando-se no fato de ser a paciente portador de doença grave.

De plano, atesto que não assiste razão a impetração. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[2]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 15483529
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade dos crimes praticados em tese pelo coacto e pelos demais corréus, se amparando o decreto preventivo na gravidade concreta da conduta e na periculosidade real dos agentes que, de forma organizada, sequestraram e torturaram duas vítimas, tendo uma delas evoluído a óbito, tudo com a finalidade de descobrir o destino de expressiva quantidade de entorpecentes subtraídos, elementos que constituem fundamentação cautelar idônea para o decreto preventivo, senão vejamos o trecho da decisão na parte que importa,
verbis:

(...)

Os fatos constantes dos autos, colhidos através de depoimentos, somados à documentação acostada, apontam para a autoria na pessoa dos acusados e comprovam a materialidade delitiva, presente assim, o fumus commissi delicti.

Observo que o periculum libertatis é facilmente visualizado na forma como o delito fora supostamente perpetrado. Houve aparente extrema violência e ofensa a dignidade física dos ofendidos por questões relacionadas ao comércio de entorpecentes (leia-se furto de entorpecentes).

Pela dinâmica dos fatos, que incluem desde o comércio ilícito de elevadas quantidades de substância entorpecente, à sequestro, tortura das vítimas (seguida de morte de uma delas), o representado JORSADAK SILVA BARROS e outras pessoas agiram de forma conjunta e com divisão de tarefas no sentido de buscar o destino de 70 (setenta) quilos de crack/óxi os quais eram mantidos em um terreno na zona rural.

O representado JORSADAK e outras pessoas haveriam sequestrados, torturado e ceifado uma vida para obter o destino da expressiva quantidade de entorpecentes.

O representado e seus comparsas agiram, em tese, de forma brutal e de forma organizada, revelando expertise excepcional na prática de delitos.

Os elementos de informação até o momento colhidos indicam a prática delitiva, sendo que os depoimentos e documentos apontam para a utilização nos delitos de veículos do demandado JORSADAK e seus associados, bem como há elementos extraídos do compartilhamento de provas (aparelho celular apreendido em outro feito).

Em dito compartilhamento há o indicativo de que foi criado um grupo no aplicativo WhatsApp para tratar das providências relacionadas ao furto das drogas e, inclusive, há fotografia da vítima RAIMUNDO SOUSA DE ARAÚJO bastante lesionado em decorrência da sessão de tortura sofrido.

Como dito, os fatos são extremamente graves e apontam a utilização de extrema violência, organização e propensão à prática de delitos, fazendo-se necessário se acautelar a ordem pública sob pena de se colocar em risco a coletividade local.

A necessidade da medida é salutar para a garantia da Ordem Pública, considerando a gravidade do delito, assim como em liberdade, os representados oferecem risco a família da vítima e testemunhas, razão pela qual se faz necessária a medida cautelar.

Assim, no presente caso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da custódia cautelar do representado, para assegurar a aplicação da lei penal e resguardo da Ordem Pública, nos termos do art. 312, do CPP. (...)”

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais da paciente, suscitadas pela impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[3]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

(...)

2.
Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na participação na empreitada delitiva, em tese, de um homicídio, supostamente praticado por quatro agentes, no qual a vítima teria sido submetida a cárcere privado, além de ter sido caracterizado pelo emprego de requintes de crueldade e tortura. Nesse ponto, como destacado no parecer ministerial, "o modus operandi empregado no deslinde da empreitada criminosa demonstra a real periculosidade do recorrente, que foi peça chave para a manutenção da vítima em cárcere privado, no qual foi submetida a intenso sofrimento, causando lesões que a levaram a óbito. Vale relembrar a brutalidade com que a vítima foi agredida, como descrito na exordial acusatória: 'a vítima foi golpeada com pedaço de pau, pelo terceiro denunciado, já o segundo denunciado lhe dera uma 'gravata', colocando o braço no pescoço que a vítima e inclusive esta chegou a desmaiar, naquele momento. O segundo denunciado ainda utilizou o espeto de churrasco para perfurar o corpo da vítima, enquanto o primeiro denunciado feria a vítima com uma faca, isto tudo, com a participação moral do quarto e último denunciado [...]".

3. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes.

4. As peculiaridades que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, ainda que seja o recorrente portador de condições pessoais favoráveis.

Precedentes.

5. Recurso desprovido.

(RHC n. 153.000/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE GRUPO CRIMINOSO. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. COAÇÃO A TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
TESE DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DEMORA JUSTIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O ora Agravante teve sua prisão temporária decretada em 24/11/2020, no decorrer de investigação criminal para apurar crimes de homicídio e tortura, praticados em contexto de organização criminosa, motivados por disputas relativas ao tráfico de drogas, ocorridos em 30/01/2019. Sua prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia, no dia 31/03/2021 (fls. 139-142), que lhe imputa, junto com onze corréus, a prática dos delitos capitulados no art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e no art. 2.º, §§ 2.º, 3.º e 4.º, inciso I, da Lei n. 12.850/2012, pois comandaria organização criminosa responsável pela prática de homicídio qualificado, em razão de disputas relativas ao tráfico de drogas. O Réu é apontado como um dos comandantes da organização criminosa permanente destinada ao tráfico de drogas, contando com a participação dos demais denunciados, responsável pelo homicídio praticado com requintes de crueldade e tortura da vítima.

2. Além do cabimento da constrição para evitar a reiteração criminosa do Paciente, saliento que "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades" (AgRg no HC 577.598/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

3. Mais do que isso, vê-se que foi destacada a especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - homicídio consumado, com o auxílio de menores de idade, mediante "inúmeros" disparos de arma de fogo, após "intensos atos de agressão/tortura" contra a Vítima, bem como motivado por disputa de domínio do tráfico de drogas na localidade. Também evidencia a imprescindibilidade da prisão cautelar, desta feita, para a conveniência da instrução criminal, as informações de que os acusados intimidam testemunhas.

Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 740.880/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Quanto ao aludido exaurimento do lapso temporal para a reavaliação da prisão processual, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que o prazo estipulado no parágrafo único do art. 316 do CPP não é peremptório, devendo a mora na revisão da necessidade de manutenção da custódia ser considerada mera irregularidade, insuficiente para, de per si, causar a revogação da prisão do paciente.

Acerca do tema, colaciono recente precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO PELA CORTE DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE.
FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E AUSÊNCIA DE REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3
. A respeito da suposta ausência de reavaliação periódica da custódia, "[o] entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva." (HC n. 621.416/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021; sem grifos no original.)
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 172.136/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Em conclusão, não merece guarida o pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar demandada pelo impetrante, haja vista que, muito embora seja possível em casos excepcionais o recolhimento em domicílio do réu portador de grave doença, tal possibilidade demanda a demonstração da assistência médica contínua necessária ao tratamento do paciente, bem como, a impossibilidade de que seja ela prestada no estabelecimento prisional, ambos os requisitos não evidenciados no caso em testilha, uma vez que os documentos médicos do coacto colacionados aos autos datam de pelos menos um ano atrás, não espelhando, portanto, a realidade atual da saúde do invito, afastando-se a incidência do art. 318, inciso II do CPP.

Na mesma toada, vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. "OPERAÇÃO MARITIMUM". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PEPEL DE LIDERANÇA. OPERADOR INTERNCIONAL DO ESQUEMA CRIMINOSO. NECESSIDADE DE DESARTICULAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

4. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015).

5. No caso, as instâncias ordinárias concluíram não haver comprovação satisfatória os requisitos necessários para o deferimento da prisão domiciliar. A documentação juntada pela defesa não atesta que o paciente se encontra em estado de saúde extremamente debilitado, pois "não há nenhum laudo médico que analise todo o seu quadro clínico e indique a necessidade dele ser atendido de forma especial em sua residência". Do mesmo modo, não ficou comprovada a impossibilidade de o agravante receber o atendimento médico adequado no estabelecimento prisional
. Ademais, o juízo singular, fundado na ausência de comprovação, minimamente satisfatória da imprescindibilidade de o paciente obter o benefício da prisão domiciliar para receber tratamento médico extramuros do sistema prisional, encaminhou cópia da decisão ao estabelecimento prisional para ciência registro da necessidade da devida assistência médica ao agravante. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 181.893/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADOS EM CONCURSO DE AGENTES MEDIANTE EMBOSCADA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA AS VÍTIMAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

6. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que "em hipóteses excepcionais, admite o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que não ficou comprovado de plano" (RHC 98.961/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 23/8/2018).

No caso dos autos, verifica-se que a Corte estadual fundamentou a negativa da prisão domiciliar à ora agravante com base em elementos concretos, pois, conforme destacado pela Corte estadual, os documentos juntados nos autos são datados do ano de 2019 e consta em um dos documentos apenas investigação de síncope vasovagal mista.

Dessa forma, não há comprovação de que a acusada esteja acometida de tal condição. Ademais, o Juízo a quo, informou que os pedidos de revogação da prisão preventiva e de sua substituição por prisão domiciliar foram indeferidos em razão da ausência de comprovação da doença grave alegada pela defesa da agravante.

Dessa forma, não há se falar em substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, haja vista que o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, que não é o caso dos autos.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 182.419/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

[2]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[3]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 16/10/2023